Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0705282-42.2019.8.07.0001 Apelante(s) DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A Apelado(s) POSTO SOBRADINHO LTDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Distribuidora Brasília de Veículos S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 19088865) que, nos autos da ação de embargos à execução, opostos pela apelante em desfavor de Posto Sobradinho Ltda., julgou extinto o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, c/c o art. 920, II, ambos do CPC[1], sob o fundamento de que foi noticiado, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, o cumprimento da obrigação de fazer almejada. Condenou o embargado/exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. O embargante/executado, ora apelante, manejou embargos de declaração (Id 19088872), que foram, de plano, rejeitados (Id 19088874). Inconformada com a forma como foi definida a fixação dos honorários advocatícios, a embargante/executada interpôs a presente apelação. Em razões recursais (Id 19088879), aduz que firmou contrato de promessa de compra e venda de posto de combustíveis com o embargado/apelado em que se obrigou, dentre outros deveres, a entregar o imóvel pactuado livre e desembaraçado de quaisquer ônus, inclusive fiscais e hipoteca, no prazo de 90 (noventa) dias da assinatura do instrumento contratual, sob pena de pagamento de multa. Relata que, em razão da morosidade dos trâmites para desembaraço do imóvel, ocasionada exclusivamente pela instituição financeira credora e pela Receita Federal, não cumpriu com a obrigação assumida no prazo acordado. Argumenta que o embargado também deixou de cumprir obrigação que lhe cabia no avençado, motivo pelo qual não poderia ter ajuizado a demanda executiva sem antes cumpri-la. Assinala que, no prazo de 30 (trinta) dias concedido em decisão judicial, nos autos da execução, cumpriu com o dever de entrega do imóvel livre de qualquer ônus. Argumenta que, em respeito ao princípio da causalidade, quem deve arcar com os ônus de sucumbência é o embargado/exequente, pois iniciou demanda judicial sem cumprir com as obrigações contratuais que lhe cabiam. Defende que os honorários advocatícios, em caso de perda superveniente do interesse de agir, deve seguir o preceito do art. 85, § 10o, do CPC[2]. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de que sejam redistribuídos os ônus sucumbenciais em desfavor do embargado/exequente, em respeito ao princípio da causalidade. O apelante comprovou o recolhimento do preparo (Id 19088881). Contrarrazões do embargado/apelado pelo não provimento do recurso (Id 19088890). É o relato do necessário. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Observo que a sentença objurgada extinguiu o processo de embargos à execução sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse e condenou o embargado/exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, de modo que não subsiste interesse da embargante/executada, ora apelante, de questionar a fixação das despesas que lhe foi favorável. Transcrevo abaixo o inteiro teor da sentença atacada (Id 19088865): Trata-se de ação Embargos à Execução opostos por DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A contra POSTO SOBRADINHO LTDA, qualificados nos autos. Nos autos da ação de execução de título extrajudicial, foi noticiado o cumprimento da obrigação de fazer almejada, razão pela qual tem-se que ocorreu a perda do interesse de agir em relação aos embargos à execução. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI, c/c o art. 920, II, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o embargado/exequente (grifo nosso) ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro de forma cumulada (tanto para a execução quanto para os embargos) em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Destaco que, a par da discussão acerca do acerto da distribuição das verbas sucumbenciais realizada pelo magistrado, a parte prejudicada com a fixação das despesas, no caso, o embargado/exequente, não recorreu da sentença. Importa ressaltar, ainda, que, embora a sentença proferida nos autos da execução (processo n. 0713866-35.2018.8.07.0001) tenha sido desfavorável à recorrente no tocante à distribuição dos ônus de sucumbência (Id 19088870), é certo que os embargos à execução constituem demanda diversa da execução e, apesar de incidental, seguem em processo autônomo, sendo devida a fixação das referidas verbas também por ocasião do julgamento dos embargos à execução. Nesse sentido, veja julgado deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES. NULIDADE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA. TÍTULO ILÍQUIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO TAMBÉM NO PROCESSO EXECUTIVO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - De acordo com o art. 914 e seguintes do CPC/15, os embargos à execução constituem-se em processo distinto e autônomo do processo de execução, autuados em apartado e distribuídos por dependência a este, sendo que o julgamento do primeiro, onde se verifica a existência ou a dimensão do direito exequendo, influi no julgamento do segundo, onde se busca a satisfação do direito do exequente. 2- O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que "constituindo-se os embargos do devedor verdadeira ação de conhecimento, que não se confunde com a de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, sendo descabido o condicionamento da verba honorária na execução à eventual propositura dos embargos à execução". (AgRg AG 1.148.591/RS, Rel. Min. CELSO LIMONGI, Sexta Turma, DJe 18/5/11). 3- Deve o interessado ajuizar a ação cível cabível perante o juízo competente e não o presente processo de execução ser remetido a uma das varas cíveis, haja vista que, em razão do princípio do devido processo legal, sendo processos autônomos e distintos, não há que se falar em aproveitamento dos atos processuais. 4.Recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1090182, 20140111298979APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 20/4/2018. Pág.: 455/459) No caso concreto, portanto, verifico que o recurso não pode ser conhecido diante da manifesta inadmissibilidade pela falta absoluta de interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível[3]. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado e arquivem-se, observando-se as cautelas legais. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; Art. 920. Recebidos os embargos: (..)II - a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência; [2] Art. 85. (...) § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;